Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-09.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de indenizatória por danos morais. Pretensão de supressão de resultados de busca que indiquem a propositura de ação trabalhista pelo Autor. Sentença improcedente. Inconformismo. Descabimento. Conteúdo disponibilizado pelas rés com mera reprodução do conteúdo divulgado pela imprensa oficial. Observância aos princípios da transparência e publicidade dos atos do Poder Judiciário Inteligência do

Ementa:
Ação de indenizatória por danos morais. Pretensão de supressão de resultados de busca que indiquem a propositura de ação trabalhista pelo Autor. Sentença improcedente. Inconformismo. Descabimento. Conteúdo disponibilizado pelas rés com mera reprodução do conteúdo divulgado pela imprensa oficial. Observância aos princípios da transparência e publicidade dos atos do Poder Judiciário Inteligência do artigo 5o, inciso LX e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Recurso desprovido.